Tribunal: STF
Processo: HC 213512
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Ricardo Ponzetto e outro, advogados, em benefício de Fernando Gonçalves dos Santos, contra decisão do Desembargador Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.2.2022, denegado o Habeas Corpus n. 687.455/SP:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fl. 38): 



    Execução penal – Renovação de permanência de preso em estabelecimento prisional de segurança máxima – Excepcionalidade da medida bem demonstrada no caso em concreto – Decisão mantida – Recurso improvido. 



    Consta dos autos que o juízo da execução renovou a permanência do paciente em estabelecimento penal federal de segurança máxima, pelo prazo de 1 ano. 



    Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução junto à Corte de origem, que foi improvido. 



    No presente writ, o impetrante sustenta que a defesa manifestou oposição ao julgamento virtual do agravo em execução, no entanto, a Corte de origem entendeu pela impossibilidade de sustentação oral em sede de agravo. 



    Aduz, assim, que todas as disposições do julgamento do recurso em sentido estrito devem ser aplicadas ao agravo em execução, ‘não devendo existir regra diferente no que concerne à possibilidade de sustentação oral nos julgamentos de ambos os recursos’ (fl. 6). 



    Requer a concessão da ordem para que seja anulado o julgamento virtual realizado no bojo dos autos de Agravo em Execução sob o n. 0000447- 30.2021.8.26.0041, determinando-se a realização de novo julgamento. 



    Indeferida a liminar e prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem. 



    Consta da decisão do Tribunal de origem que negou o pedido de sustentação oral formulado pela defesa (fl. 36): 



    Vistos. 



    Fls. 1330: Em que pese a manifestação da Defesa, que se opôs à realização do julgamento virtual, postulando a possibilidade sustentar oralmente, o art. 146, § 4º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não prevê a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos referentes a agravos, como é o caso em questão. Bem por isso, indefiro o pedido da Defesa. 



    Inclua-se para julgamento virtual. 



    Int.



      No caso, verifica-se que, segundo consignado na decisão impugnada, em que pese a manifestação da Defesa, que se opôs à realização do julgamento virtual, postulando a possibilidade sustentar oralmente, o art. 146, § 4º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não prevê a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos referentes a agravos, como é o caso em questão. 



    Desse modo, não se verifica cerceamento de defesa, tampouco prejuízo causado à parte pelo julgamento virtual do recurso, tendo em vista a falta de previsão regimental quanto à sustentação oral no âmbito do agravo em execução. 



    Esta Corte Superior entende que as nulidades em processo penal observam ao princípio pas de nullité sans grief inscrito no art. 563 do Código de processo Penal, segundo o qual não será declarada a nulidade do ato sem a efetiva comprovação do prejuízo experimentado pela parte, o que, como se observa, não ocorreu na espécie. 



    Nesse sentido: (…)



    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (e-doc. 11).



     



    2. No presente habeas corpus, afirmam os impetrantes que “o paciente encontra-se cumprindo pena em regime disciplinar diferenciado – RDD – em unidade penitenciária federal de segurança máxima, localizada em Porto Velho, no Estado de Rondônia.



    Aos 18.11.2020, foi solicitado ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária a prorrogação da permanência do paciente em presídio federal (…), tendo esta sido deferida pelo d. Departamento Estadual de Execuções Criminais da 1ª RAJ pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no interesse da segurança pública do Estado de São Paulo. (…)



    Irresignado com a decisão, o paciente interpôs recurso de agravo em Execução, em síntese, pelas seguintes razões; (i) a ausência de comprovação do envolvimento do paciente em organização criminosa; (ii) ausência de fundamentos que demonstrassem a necessidade da medida excepcional; e (iii) a impossibilidade de renovação do prazo de permanência ad eternum (…).



    Distribuído o recurso à preventa 11ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob a relatoria da d. autoridade coatora, esta defesa manifestou oposição ao julgamento virtual, demonstrando o seu interesse no exercício da faculdade de sustentação oral (…).



    No entanto, a d. Autoridade coatora entendeu pela impossibilidade de sustentação oral em sede de Agravo, em razão do art. 146, § 4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não prever expressamente tal possibilidade (…).



    Assim, aos 5.7.2021, o referido recurso foi julgado virtualmente sem oportunizar à defesa o seu direito de sustentação oral, insculpido no art. 5º, XLV da Constituição Federal.



    Inconformada, a defesa requestou pela anulação do julgamento virtual do referido agravo, pugnando a realização de novo julgamento, assegurando neste, o direito à sustentação oral (…). Todavia, a i. Autoridade coatora indeferiu o pleito, novamente sob o fundamento de que o Regimento Interno do TJSP não previa a sustentação oral nos julgamentos de agravo em execução (…)”.



    Alegam cerceamento de defesa, ao argumento de que, “se ao agravo em execução aplica-se o rito do recurso em sentido estrito e que a este último é possibilitada a sustentação oral, então ao agravo em execução também deve ser facultada a possibilidade de sustentação”. 



    Apontam “evidente contradição” entre os dispositivos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, pois admitida a sustentação oral em recurso em sentido estrito, mas não em agravo.



    Asseveram “vulneração às prerrogativas do advogado”, pois o o inc. IX do art. 7º da Lei n. 8.906/1994 garante ao profissional da advocacia o direito de sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo.



     



    Pedem “a concessão da ordem para que se anule o julgamento virtual realizado no bojo dos autos do Agravo em Execução sob o nº 0000447-30.2021.8.26.0041, porquanto cabalmente violado o direito à ampla defesa do paciente, determinando-se a realização de novo julgamento, possibilitando-se a realização de sustentação oral, com fundamento no princípio do contraditório e da ampla defesa, insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal” (fl. 9, 
e-doc. 1),



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Desembargador Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 687.455/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018). 



    4. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    5. Embora ausentes as condições processuais para regular processamento do feito, é de se examinar a alegada nulidade do julgamento do agravo em execução interposto pela defesa, apenas para verificar se a decisão questionada estaria assentada em fundamentação inidônea, a configurar ilegalidade manifesta, como afirmado na inicial.



    6. Em 30.6.2021, ao indeferir o pedido da defesa de sustentação oral no agravo em execução, o Relator, Desembargador Alexandre Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo, afirmou que “o art. 146, § 4º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não prevê a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos referentes a agravos, como é o caso em questão” (e-doc. 6). 



    Julgado o recurso, o agravante requereu a anulação do julgamento virtual, pelo indeferimento do pedido de realização de sustentação oral. Em 26.7.2021, o Relator proferiu a decisão seguinte:



    “(...) Fls. 1362/1365: Trata-se de pedido da Defesa requerendo a anulação do julgamento virtual de 05/07/2021, que culminou no acórdão de fls. 1344/1354, por ter lhe sido negada a prerrogativa de realizar sustentação oral. 



    Inicialmente, não há como anular o acórdão por decisão monocrática. 



    De qualquer forma, conforme já explicitado anteriormente, o art. 146, § 4º, do Regimento Interno desta Corte, prevê que não se realizará sustentação oral nos julgamentos de determinados casos, inclusive os de agravo, como ocorre no presente feito. 



    Não por acaso, há precedente no Col. Superior Tribunal de Justiça reconhecendo inexistir nulidade na ausência de sustentação oral no julgamento de agravo em execução: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEASCORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. JULGAMENTO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Constatada a ausência de previsão, no regimento interno do Tribunal de origem, de sustentação oral, no âmbito do agravo em execução, não há falar em nulidade, passível de concessão da ordem de habeas corpus (...)’ (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 609.761/SP, Sexta Turma, Rel. Des. Nefi Cordeiro, julgado em 01/12/2020, DJe em 07/12/2020) 



    Bem por isso, indefiro o pedido da Defesa” (e-doc. 9).



    7. No ato questionado nesta impetração, o Desembargador Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “No caso, verifica-se que, segundo consignado na decisão impugnada, em que pese a manifestação da Defesa, que se opôs à realização do julgamento virtual, postulando a possibilidade sustentar oralmente, o art. 146, § 4º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não prevê a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos referentes a agravos, como é o caso em questão. 



    Desse modo, não se verifica cerceamento de defesa, tampouco prejuízo causado à parte pelo julgamento virtual do recurso, tendo em vista a falta de previsão regimental quanto à sustentação oral no âmbito do agravo em execução. 



    Esta Corte Superior entende que as nulidades em processo penal observam ao princípio pas de nullité sans grief inscrito no art. 563 do Código de processo Penal, segundo o qual não será declarada a nulidade do ato sem a efetiva comprovação do prejuízo experimentado pela parte, o que, como se observa, não ocorreu na espécie” 
(e-doc. 11).



    8. O § 4º do art. 146 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo prevê que “não haverá sustentação oral nos julgamentos de embargos declaratórios, incidente de suspeição, conflito de competência, arquivamento de inquérito ou representação criminal, e agravo, exceto no de instrumento referente às tutelas provisórias de urgência ou da evidência, e no interno referente à extinção de feito originário prevista no art. 937, VI, do CPC”.



    O Regimento Interno deste Supremo Tribunal tem dispositivo semelhante. Prevê-se no § 2º do art. 131, que “não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar”. 



    Em diversos precedentes, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essa vedação não ofende o direito constitucional à ampla defesa. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus. Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes. (…) 3. Agravo regimental desprovido” (HC 164.593-AgR/AM, Relator o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe. 12.5.2020). 



    “HABEAS CORPUS – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PEDIDO DE RETIRADA DA CAUSA EM EXAME DA PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL – INSUFICIÊNCIA DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – IMPETRAÇÃO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – Não cabe sustentação oral, em sede de agravo interno, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…)” (HC n. 145.627-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe. 9.11.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL E DE JULGAMENTO PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA: INDEFERIMENTO. (…). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. PREJUÍZO DO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA O INDEFERIMENTO DOS REQUERIMENTOS DE JULGAMENTO PRESENCIAL E SUSTENTAÇÃO ORAL” (HC n. 179.029-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 6.4.2020). 



    Em caso análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal rejeitou alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de sustentação oral em agravo em execução, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NEGATIVA DA CORTE ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula nº 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. A superveniência de decisão da autoridade apontada coatora corresponde a novo ato a desafiar recurso próprio. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 207.672-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe. 15.3.2022)



    9. Ressalte-se não terem os impetrantes comprovado que a decretação da alegada nulidade se traduziria em resultado favorável ao agravante ou, “ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada” (HC n. 157.578, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.9.2018). Incide, no caso, o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.



    Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:



    “O entendimento desta Suprema Corte é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie)” (RHC n. 166.219-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (HC n. 119.372, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 4.8.2015). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA POR PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO E, SOMENTE APÓS, PELAS PARTES – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI nº 11.690/2008 – NULIDADE MERAMENTE RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 111.251-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 30.10.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1º, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, tampouco ao direito de defesa, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. 2. A tese de que a juntada extemporânea de laudo balístico cerceou o direito de defesa não merece acolhida, pois as instâncias antecedentes apontaram que a defesa teve plena oportunidade de contraditá-lo. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade, o que não ocorre na espécie. 3. Em se tratando de aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se ‘ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.9.2015). 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 172.965-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGOS 304 E 333 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. (...) 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 182.830-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. PREJUÍZO. SÚMULA 691/STF. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO FORMALIZADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. 1. (…) 3. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a orientação jurisprudencial do STF é firme no sentido de que o ‘princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 4 O STF já decidiu que ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’. (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). No caso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que, em 03.03.2020, sobreveio o trânsito em julgado do julgamento de mérito da impetração lá formalizada (HC 390.533). 5. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 179.647-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    10. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora